Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-65.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-65.2023.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. MENSAGENS DIVULGADAS EM GRUPO DE WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de sanção disciplinar c/c reintegração e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina, determinar a reintegração de policial militar e condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por dano moral.

2.

O fato relevante. O licenciamento decorreu de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado para apurar a divulgação, em grupo de WhatsApp, de mensagem com críticas ao Comandante-Geral da corporação, com potencial de ofensa à hierarquia e à disciplina militares.

3.

As teses recursais. Os apelantes sustentam a legalidade do processo administrativo, a licitude e suficiência dos elementos probatórios, a comprovação da autoria, a proporcionalidade da sanção e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Processo Administrativo Disciplinar que resultou no licenciamento a bem da disciplina observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (ii) saber se os prints de mensagens extraídos de aplicativo de comunicação constituem prova válida e suficiente no processo administrativo disciplinar, ainda sem apreensão formal do aparelho e sem perícia técnica; e (iii) saber se a invalidação da sanção administrativa autoriza reintegração funcional e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa. Houve regular ciência da imputação, possibilidade de manifestação e utilização dos meios defensivos cabíveis. Não se identificou vício apto a invalidar o procedimento.

4.

A alegação de prova ilícita não procede. As mensagens já estavam disponíveis em grupo de comunicação. Não houve demonstração de interceptação telefônica ou telemática em curso, nem de quebra de sigilo sem autorização judicial.

5.

No processo administrativo disciplinar, vigora a busca da verdade material. Por isso, elementos documentais digitais podem ser valorados em conjunto com os demais dados do procedimento, desde que integrem contexto probatório coerente.

6.

A ausência de apreensão formal do aparelho celular e de perícia técnica não gera nulidade automática. Inexiste demonstração de prejuízo concreto à defesa.

7.

A autoria foi considerada comprovada com base no conjunto probatório do procedimento. Consta, ainda, reconhecimento do próprio interessado quanto ao envio da mensagem no grupo funcional, o que afasta a tese de insuficiência de prova.

8.

O controle jurisdicional do ato disciplinar limita-se ao exame da legalidade. Inexistente ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração do mérito disciplinar.

9.

A conduta apurada revela potencial comprometimento da hierarquia e da disciplina militar. A sanção aplicada mostrou-se compatível com a gravidade da infração administrativa.

10.

Reconhecida a legalidade do ato administrativo, não subsistem a nulidade declarada na sentença, a reintegração funcional e a condenação por danos morais, pois ausente atuação estatal ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Apelações cíveis conhecidas e providas, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. É válida, no processo administrativo disciplinar, a utilização de prints de mensagens extraídas de grupo de WhatsApp, quando ausente prova de interceptação ilícita e presentes outros elementos convergentes de convicção.

2. A falta de apreensão formal do aparelho celular e de perícia técnica não acarreta nulidade automática do processo administrativo disciplinar sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

3. O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade, sem substituição do mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade.

4. Reconhecida a legalidade do licenciamento a bem da disciplina, são improcedentes os pedidos de anulação do ato, reintegração e indenização por danos morais.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de Apelação e dar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da
Ação Anulatória de Sanção Disciplinar c/c Reintegração e Indenização por Danos Morais nº 0800085-65.2023.8.14.0200
, ajuizada por
ALAN DOS SANTOS LIMA
, em face do Estado do Pará.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, policial militar, foi licenciado a bem da disciplina em decorrência de decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), sob a imputação de ter divulgado mensagem em grupo de WhatsApp com conteúdo crítico ao Comandante-Geral da PMPA, no sentido de disseminar conteúdo desacreditando seu superior hierárquico, incitando discórdia e desarmonia dentro da instituição, comprometendo a hierarquia e disciplina da corporação.

Sustentou que o processo administrativo estaria maculado por ausência de justa causa, uma vez que a acusação se baseou exclusivamente em prints de mensagens, sem identificação do aparelho, sem apreensão e sem realização de perícia técnica, além de inexistir comprovação de autoria . Alegou, ainda, a ilicitude das provas, por suposta interceptação de comunicações sem autorização judicial.

Requereu a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar proferido no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 012/2020/PADS-CorCPR2 e a consequente reintegração definitiva ao cargo de Soldado da PMPA, com restabelecimento do vínculo funcional, pagamento de todas as remunerações e vantagens retroativas desde o licenciamento até a efetiva reintegração, bem como, condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor indicado na contestação corresponde a 50 salários mínimos (R$ 65.000,00).

O Estado do Pará apresentou Contestação defendendo a legalidade do processo administrativo disciplinar, afirmando que houve regular apuração dos fatos, com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como que a sanção aplicada foi proporcional à gravidade da conduta imputada ao autor.

Sobreveio
sentença
que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do ato administrativo de licenciamento, determinando a reintegração do autor à corporação e condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Face a sentença, o
Estado do Pará
e o Ministério Público do Estado do Pará interpuseram Apelação Cível.

O recurso do ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque o Processo Administrativo Disciplinar observou integralmente o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer violação ao devido processo legal.

Aduz que houve regular apuração dos fatos, com base nos elementos constantes dos autos do PADS, sendo a punição aplicada proporcional à gravidade da transgressão disciplinar atribuída ao autor, e que não haveria nulidade na utilização dos prints das mensagens, afirmando que o conjunto probatório foi suficiente para embasar a conclusão administrativa.

Alega, ainda, que não restou configurado dano moral indenizável, uma vez que o ato administrativo teria sido praticado no exercício regular do poder disciplinar da Administração Pública.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastando-se a nulidade do ato administrativo, a reintegração e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que a sentença merece reforma por ter avaliado improcedente a pretensão punitiva administrativa, defendendo que restaram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da transgressão disciplinar atribuída ao recorrido, consistente na publicação de mensagem em grupo de WhatsApp contendo críticas direcionadas ao Comandante-Geral da PMPA, fato que teria comprometido os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militar.

Argumenta que os elementos colhidos no Processo Administrativo Disciplinar são válidos e aptos a fundamentar a sanção aplicada, não havendo falar em prova ilícita ou em ausência de autorização judicial, tampouco em violação ao devido processo legal, uma vez que foram assegurados ao militar o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a Administração agiu dentro dos limites do poder disciplinar, observando a legalidade e a proporcionalidade da punição, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória, restabelecendo-se a validade do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina.

Apresentadas
Contrarrazões,
o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de provas válidas, a ilicitude dos elementos probatórios utilizados no processo administrativo e a ausência de comprovação da autoria.

Instado a se manifestar,
a Procuradoria de Justiça
opinou pelo
conhecimento e provimento
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, a fim de que seja reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a Ação Anulatória de Sanção Disciplinar c/c Indenização por Danos Morais. Fundamentou que o Processo Administrativo Disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, inexistindo violação ao devido processo legal. Defendeu que não ficou caracterizada a alegada ilicitude da prova, entendendo que os prints de mensagens extraídos do aplicativo WhatsApp não decorreram de interceptação telefônica ilegal, mas de elementos regularmente juntados aos autos administrativos, não havendo demonstração de quebra de sigilo sem autorização judicial.

Afirmou, também, que a prova produzida foi suficiente para embasar a conclusão administrativa quanto à prática da transgressão disciplinar, destacando que o controle jurisdicional do ato administrativo deve se limitar à legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração na análise do mérito disciplinar.

É o relatório.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal reside na verificação da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou no licenciamento do apelado a bem da disciplina, bem como na validade dos elementos probatórios que fundamentaram a sanção aplicada, em contraposição aos fundamentos adotados na sentença que declarou a nulidade do ato administrativo.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do ato administrativo sob o fundamento de que a penalidade aplicada teria se baseado em prova ilícita e insuficiente, além de não restar comprovada a autoria da conduta imputada ao autor.

Todavia, diversamente do entendimento esposado pelo Juízo de origem, a análise detida do conjunto fático-probatório e da dinâmica do processo administrativo disciplinar evidencia que não se configuram as nulidades reconhecidas na sentença, tampouco a alegada ausência de lastro probatório apto a sustentar a sanção aplicada.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo administrativo disciplinar rege-se por princípios próprios, dentre os quais se destaca o da verdade material, que confere à Administração Pública maior liberdade na valoração das provas, não se exigindo o mesmo rigor formal probatório característico do processo penal. Nesse contexto, a utilização de registros documentais, ainda que provenientes de meios digitais, não pode ser automaticamente desqualificada, desde que inserida em um contexto probatório coerente e harmônico com os demais elementos dos autos.

No caso concreto, verifica-se que os registros de mensagens extraídas de aplicativo de comunicação foram considerados pela Administração não de forma isolada, mas em conjunto com os demais elementos colhidos no curso do procedimento, incluindo relatórios, pareceres e a própria dinâmica dos fatos apurados no âmbito da corporação, os quais convergem no sentido da ocorrência da conduta imputada ao apelado, consistente na divulgação de conteúdo que afronta a hierarquia e disciplina militar.

Vale destacar, que no curso do PAD, o próprio autor reconheceu ter publicado o conteúdo em questão, em grupo de whatsapp o qual faz parte.

A alegação de ilicitude da prova “printada”, fundada na ausência de autorização judicial para eventual interceptação de comunicações, não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos, porquanto não há demonstração inequívoca de que tenha havido interceptação em curso de comunicação protegida por sigilo. Ao contrário, os elementos indicam que as mensagens já se encontravam disponibilizadas no âmbito de grupo de comunicação, circunstância que afasta a incidência das restrições típicas da interceptação telefônica ou telemática.

Ademais, a simples ausência de apreensão formal do aparelho celular ou de realização de perícia técnica não conduz, por si só, à nulidade da prova no âmbito administrativo, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, aplicável também aos processos administrativos sancionadores.

No que se refere à autoria, embora o recorrido sustente a inexistência de comprovação inequívoca, verifica-se que a Administração, com base nos elementos disponíveis, formou convicção motivada acerca da vinculação do apelado às mensagens divulgadas, em juízo de probabilidade qualificado fundado em elementos consistentes.

A tese defensiva, baseada na divergência de números telefônicos e na ausência de identificação formal do dispositivo, não se mostra suficiente para afastar, de forma categórica, a conclusão administrativa, especialmente quando considerada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes do processo disciplinar. Especialmente porque, repiso, o próprio autor/apelado admite que o número telefônico que enviou a mensagem é seu, e reconhece ter mandado o conteúdo no grupo “23
º BPM”.

No tocante à observância do devido processo legal, verifica-se que foram assegurados ao apelado o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de manifestação, apresentação de argumentos e utilização dos meios recursais disponíveis, conforme expressamente reconhecido nos autos .

Dessa forma, não se evidencia vício capaz de macular o procedimento administrativo, tampouco violação a garantias constitucionais que justifique a intervenção do Poder Judiciário para desconstituir o ato administrativo regularmente praticado.

No que concerne ao controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares, cumpre ressaltar que este deve se limitar à verificação da legalidade, não sendo dado ao Judiciário substituir-se à Administração na valoração do mérito administrativo, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso em exame.

A sanção aplicada revela-se resposta compatível à conduta imputada, a qual, em tese, compromete valores estruturantes da instituição militar, notadamente a hierarquia e a disciplina, não havendo elementos que evidenciem desproporcionalidade ou abuso de poder.

Lembre-se que é dever da Administração Pública proceder à instauração do correspondente processo administrativo disciplinar, haja vista que os militares devem obediência às normas de conduta e, qualquer desrespeito a tais regras, ainda que ocorrido em ambiente virtual/Rede Social, pode ser levado ao conhecimento do superior hierárquico para apuração de possível prática de transgressão disciplinar.

A
liberdade de manifestação de palavras e opiniões assegurada pela Constituição da República, art. 5º, incisos IV e IX, conquanto seja um direito fundamental, não é um direito absoluto, há limites materiais ao seu regular exercício, e com o desenvolvimento dos meios de comunicação e a crescente facilidade de acesso à informação deve haver maior conscientização dos indivíduos e em especial daqueles que exercem função pública, acerca das repercussões de uma conduta açodada ou mesmo de um comentário sem maiores reflexões.

A
administração tem o poder de fiscalizar as atividades exercidas por seus servidores e demais pessoas a ela ligadas, exigindo-lhes uma conduta adequada aos preceitos legais, e o não cumprimento das normas legais e éticas sujeita os agentes às sanções disciplinares.

Portanto, conforme amplamente discorrido, denoto ser reconhecida a legalidade do ato administrativo disciplinar, impondo-se a reforma integral da sentença, com o afastamento da nulidade declarada, bem como a improcedência dos pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à reintegração e à indenização por danos morais, que se mostram indevidas diante da legitimidade da atuação administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
,
reformando integralmente a sentença a quo, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026